Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DIVERSO DO CONTRATO ASSINADO. NUMERAÇÃO INTERNA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL.1 – Busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Número diverso do contrato assinado. Numeração interna. Ineficácia da notificação. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com indicação de numeração interna do banco diversa daquela indicada na cédula de crédito bancário, não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.o 911/69, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante.2 – Determinação de emenda. Descumprimento. Extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial. Não tendo a parte autora cumprido a determinação de emenda à inicial, cabível o indeferimento da inicial com extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC.3 – Recurso conhecido e desprovido.

VA